Tribunal: STF
Processo: Rcl 69453
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 13.954/2019. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.338.750 – TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Paulo Amâncio de Moraes e outro contra decisão proferida pela Terceira Turma Cível do Colégio Recursal de Assis nos autos do Processo nº 1003535-07.2022.8.26.0047, sob alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.338.750, Tema 1.177 da sistemática da repercussão geral. 



    Narram os reclamantes tratar-se, na origem, de ação ajuizada em face da São Paulo Previdência — SPPREV, objetivando a revisão da base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e pensionistas, prevista no § 18 do artigo 40 da CF.



    Relatam ter a ação sido julgada procedente em primeira instância, sendo a sentença reformada em sede de recurso inominado, diante da modulação dos efeitos do Tema 1.177 da repercussão geral. O recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado, sob o fundamento de consonância da controvérsia ao referido Tema. 



    Os reclamantes apontam a má-aplicação do Tema 1.177 da repercussão geral, na medida em que o acórdão paradigma não teria examinado a constitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, que dispõe acerca da base de cálculo da contribuição previdenciária, tratando apenas da “extrapolação da competência pela União Federal prevista no artigo 22, XXI da CF por ter fixado de alíquota de tributo de alíquota de outro ente federado” (doc. 1, p. 25). 



    Aduzem, nesse sentido, que “o fato incontroverso de o artigo 24-C ‘caput’ não ter sido objeto de exame no julgamento do TEMA 1177, constituiria peculiaridade essencial para a análise do ‘distinguishing’ suscitado diante da ‘ratio decidendi’ no TEMA 1177” (doc. 1, p. 35).



    Pugnam, ainda, pela distribuição do feito pro dependência à Reclamação nº 65.905, de relatoria da Min. Cármen Lúcia.



    Requerem, por estes fundamentos a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, que foi devidamente aplicada a modulação dos efeitos do Tema 1.177, que considerou “hígidas todas as contribuições recolhidas nos moldes da lei n. 13.954/19, até 1º de janeiro de 2023” (doc. 20, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “Reclamação constitucional. Ação ajuizada por militares aposentados contra São Paulo Previdência–SPPREV. Modificação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas pelo artigo 25 da Lei Federal nº 13.954/19. Recurso extraordinário que teve o seguimento negado com base modulação dos efeitos da tese do Tema 1177/STF. 1. A parte reclamante esgotou a instância ordinária, estando atendida a hipótese de cabimento prevista no inc. II do §5º do art. 988 do CPC. 2. “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (RE 1338750/Tema 1177”. 3. Em sede de embargos declaratórios, julgados em 05/09/2022, o STF modulou os efeitos da decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei n. 13.954/19, até 1º de janeiro de 2023. 4. Não obstante a tese de repercussão geral do Tema 1177 fazer referência apenas à “alíquota”, no leading case julgado foi negado provimento ao recurso extraordinário, sendo mantido o acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Federal nº 13.954/19 que modificaram tanto a alíquota quanto a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos e pensionistas. Inexiste, portanto, decisão teratológica, no caso, a justificar o uso da via reclamatória. 5. Pela improcedência da reclamação.” (doc. 24)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação do Tema 1.177 da repercussão geral. Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.338.750, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    Tema-RG 1.177: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” 



    Eis a ementa do julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1.338.750, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2021).



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos no referido paradigma, esta Suprema Corte acolheu parcialmente os aclaratórios, “tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Nesse contexto, em que pese a argumentação dos reclamantes, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o decisum impugnado determinou a aplicação, ao caso, da modulação temporal feita pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750. 



    Por pertinente, transcrevo os seguintes excertos do voto por mim proferido nos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750:



    “O Plenário Virtual desta Corte, ao analisar a existência de repercussão geral e, desde logo, julgar o mérito da questão constitucional, confirmou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da fixação de alíquota, por lei federal, de contribuição previdenciária para militares estaduais, a pretexto de edição das normas gerais previstas no artigo 22, XXI, da Constituição (redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: 



    ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. ‘



    A parte embargante argumenta, nesta oportunidade, que a tese padeceria de omissão quanto ao regime contributivo aplicável, uma vez declarada a inconstitucionalidade apenas do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, acerca da alíquota aplicável aos militares estaduais. Segundo afirma, sem decidir pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 24-E do referido diploma legislativo, o embargante estaria proibido de aplicar a Lei Complementar 412/2008 do Estado de Santa Catarina – que disciplina o regime próprio dos servidores públicos civis – ao sistema de proteção social dos militares estaduais. 



    Conforme decidido no acórdão embargado, o Plenário desta Corte assentou que a União extrapolou a competência para edição de normas gerais, prevista no artigo 22, XXI, da Constituição Federal (na redação da EC 103/2019), ao definir a alíquota de contribuição para inatividades e pensões de militares estaduais e de seus pensionistas, sendo inconstitucional, no ponto, o artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019.



    Cumpre observar que referido entendimento, apesar de referir-se à inconstitucionalidade da alíquota, considera o extravasamento dos limites de edição de normas gerais, em vista da definição da quantia a ser cobrada pelo ente tributante, alcançando alíquota e base de cálculo. A solução não poderia ser diferente, sendo certo que a legislação local deverá definir o montante da contribuição dos militares estaduais, com fundamento nas suas características próprias, pois é a quantia total recolhida que produz impacto nas projeções do cálculo financeiro e atuarial do sistema de proteção social dos militares estaduais. Nesse sentido, confira-se:



    ‘Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência . 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 



    2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 



    3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios.” (ARE 1.337.821-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022, grifei)’” (Grifei)



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido, em caso semelhante ao dos autos: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DECIDIDO NO TEMA 1.177 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão impugnada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.177, ressaltando, expressamente, que esta CORTE já havia modulado os efeitos da decisão referente ao Tema 1.177, assentando a regularidade da cobrança da contribuição previdenciária até 1º/01/2023. 2. Cotejando a decisão reclamada com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1.177, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento“ (Rcl 59.834-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023, grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente